Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência nos autos de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de abusividade na cláusula de eleição de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro constante em termo de confissão de dívida e, por conseguinte, a competência do juízo de origem para processar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é válida quando prevista em instrumento escrito, relacionada a negócio jurídico específico e vinculada ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC.
4. A escolha do foro de Brasília, domicílio da parte exequente, não configura aleatoriedade ou abusividade, nos termos do art. 63, § 3o e § 5o, do CPC, tampouco justifica a declinação de competência de ofício.
5. A competência para a execução de título extrajudicial é concorrente, nos termos do art. 781 do CPC, sendo legítima a eleição do foro do domicílio do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de eleição de foro prevista em instrumento escrito, vinculada ao domicílio de uma das partes, não configurando prática abusiva a justificar a declinação de competência de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; 781.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0749271-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 17/3/2025, DJe 31/3/2025.